Tribunal: TJMT
Processo: 1030971-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030971-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDIVANEI DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 474.165.131-20 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030971-33.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edivanei da Silva de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO JUIZ LEIGO NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME D CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDAMENTE PROVADA. ARTIGO 80, INCISOS I E III DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No sistema dos Juizados Especiais o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo é submetido ao Juiz togado que, se com ele concordar, o homologa por sentença, adotando o projeto como conteúdo do ato homologado (art. 40 da lei 9.099/95). O Juiz Leigo, portanto, não é, efetivamente, autoridade responsável pela prolação da sentença, não possuindo função jurisdicional. Por outro lado, o Recorrente fez meras ilações quanto a suposta parcialidade da Juíza Leiga, sem sequer provar alguns dos requisitos constantes do artigo 145 do CPC, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. Em análise dos autos, vejo que a condenação pela litigância de má-fé foi corretamente aplicada. Consta da petição inicial que o Autor alega de modo genérico desconhecer o débito negativado, sustentando ter realizado reclamação administrativa, sem sequer informar qualquer número de protocolo. Em sede de defesa, a requerida trouxe a informação, de que o débito negativado, se refere a utilização do cheque especial, na conta corrente mantida na instituição. Que em virtude do inadimplemento, o valor foi transferido para credito vencido e o nome do consumidor negativado. Portanto,
como o Autor não nega a relação jurídica
, devia ele fazer a prova do pagamento da dívida, não cabendo, naquele momento, a alegação de que
“o documento apesentado é uma mera formalização de proposta e não possui o necessário e imprescindível número de contrato”
, já que foram apresentados os extratos da conta corrente, confirmando a utilização do cheque especial. Logo, como não houve a apresentação do pagamento e há insistência na apresentação de contrato, em uma ação que não se nega a relação jurídica, restou devidamente provada a litigância de má-fé da parte com o nítido interesse em alterar a verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal, qual seja, ter seu nome excluído dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo a dívida sendo legitima. (Artigo 80, incisos I e III do CPC).

3. Se a má-fé foi provada, resta legalmente aplicada a condenação as penas da litigância de má-fé.

4. Quanto ao dano moral, se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES 2012/0910-6).

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 2.000,00 (mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; Por fim,
oficie-se ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico
(Dr. JADILTON ARAUJO SANTANA – OAB/MT
18646
).
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocaticios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022